Tribunal: STF
Processo: HC 81838
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
I. - Pronúncia que
manteve a prisão preventiva anteriormente decretada.
II. -
Improcedência da alegação de que a decisão estaria desmotivada, dado
 que esta, no ponto, reporta-se implicitamente aos fundamentos da
decisão que decretou a prisão preventiva.
III. - H.C. indeferido.